Tribunal: STF
Processo: RE 1521145
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC - ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – ITR – MUNICÍPIO DE AREIÓPOLIS – CONVÊNIO - LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO OU CELETISTA – ANULADOS DESPACHOS QUE INDEFERIAM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo. 2. O art. 153, VI da Constituição Federal prevê o imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR, de competência da União. Nos termos de seu § 4º, inciso III, sua fiscalização e cobrança pode ser realizada pelos Municípios que assim optarem, “na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal”. 3. O art. 158, II, da Constituição Federal determina que pertencem aos Municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do ITR, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III. 4. A Lei nº 11.250/2005, que regulamenta o inciso III do § 4º do art. 153 da Constituição Federal e a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB por meio da Instrução Normativa nº 1.640/2016 dispôs sobre a celebração de convênio entre ela, em nome da União, e os municípios, conforme seu art. 26, deveriam se adequar às suas disposições em prazo determinado (primeiramente 31/03/2017 e, posteriormente 31/10/2017), sob pena de denúncia. 5. O Município de Areiópolis, por meio do Despacho Decisório nº 50/2017, teve o convênio denunciado, com fundamento em inconformidade da documentação apresentada, em razão da falta de lei instituidora de cargo com atribuição de lançamento de créditos tributários no âmbito municipal, publicada na respectiva imprensa oficial. Comunicou sua discordância com a decisão, juntou o ofício nº 435/18 e encaminhou a ficha de registro de funcionária Chefe do Setor de Tributos, admitida em 03/12/2018. Foram, ademais, encaminhados novos documentos, inclusive a Lei Municipal nº 1.865/2019, que passou a dispor sobre as atribuições do cargo de Chefe de Tributação do Município de Areiópolis. 6. O Município foi novamente intimado em 16/08/2019 para apresentar esclarecimentos acerca da validade do concurso público nº 01/2016, do qual decorreu a nomeação da Sra. Paula Cristina da Silva Vechiatti como “Chefe Setor Tributação”, bem como novos documentos. 7. Apresentados esclarecimentos, sobreveio o Despacho Decisório nº 133/2021, que indeferiu a solicitação para celebração do convênio, tendo em vista que a servidora indicada, aprovada no concurso público nº 01/16, exerce o emprego efetivo de Chefe de Tributação, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e o art. 7º, II e III, bem como 10, I a IV da IN nº 1.640/16 exigem lei que crie cargo público e que os servidores sejam ocupantes de cargo. O indeferimento foi mantido pelo Despacho Decisório nº 173/2021, após apresentação de manifestação de inconformidade com pedido de reconsideração de decisão administrativa. 8. O cerne da questão consiste em determinar se há a necessidade de que o servidor apto a promover o lançamento do tributo em questão esteja investido em cargo público ou pode ser nomeado em emprego público, como no caso da servidora do Município de Areiópolis. 9. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: “São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam sérvios ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Compreendem: 1. Os servidores estatutários, sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos públicos; 2. Os empregados públicos contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de emprego público; 3. Os servidores temporários, contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da Constituição); eles exercem função, sem estarem vinculados a cargo ou emprego público.” 10. Embora a interpretação literal da IN nº 1.640/16 leve à conclusão de que apenas o servidor estatutário, ocupante de cargo público pode desempenhar a função exigida para que seja firmado o convênio entre a SRF e o Município, o art. 37, XXII, da Constituição Federal, que trata do exercício das atividades das unidades federativas por servidores, não menciona o regime a que se submetem – estatutário ou celetista –, mas a administração tributária e a atuação integrada, na forma da lei ou convênio. 11. A Lei nº 11.250/05, que regulamenta o art. 153, § 4º, III, da Constituição Federal não menciona que a fiscalização deve ser restrita aos servidores ocupantes de cargo público. 12. O acórdão resultante do julgamento da ADI º 5.615, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, considerou que “Compete a cada Ente federativo estipular, por meio de lei em sentido estrito, o regime jurídico de seus servidores, escolhendo entre o regime estatutário ou o regime celetista (...) e que “A ausência da lei instituidora de um único regime de servidores na Administração Direta, autárquica e fundacional, apesar de se mostrar como uma situação constitucionalmente indesejável, não possui o condão de censurar as normas que estipularem um ou outro regime enquanto perdurar essa situação de mora legislativa”. (ADI 5615, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020) 13. O Município recorrente é pequeno e optou expressamente pelo regime celetista para seus servidores, conforme o art. 97, parágrafo único de sua Lei Orgânica nº 1.493/2009. 14. Precedente registra que, em se tratando de contratação de empregado público, o termo “cargo público” deve ser tomado como cargo ou emprego público, “considerando que em ambos os casos se trata de contratação de servidor público lato sensu”. A jurisprudência frequentemente utiliza-se da expressão “cargo” para se referir à atuação de empregado público. 15. Em decisum julgado por esta Corte, relativamente ao procedimento de lançamento do ITR, não se menciona na decisão se todos os servidores responsáveis são ocupantes de cargo público, mas todos são servidores de carreira (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000339-19.2019.4.03.6132, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 23/09/2022, Intimação via sistema DATA: 29/09/2022). 16. A decisão dos Despachos Decisórios nºs 133/2021 e73/2021, que indeferiram a celebração do convênio unicamente em razão do cargo de “Chefe de Tributação”, que atribui ao seu ocupante a responsabilidade do lançamento dos créditos do ITR ser regido pela CLT, deve ser anulada. 17. A instrução da RFB sofreu inúmeras alterações, inclusive após o ajuizamento desta ação, motivo pelo qual não é possível determinar de ofício a celebração do convênio, que deve ser aferida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 18. O recurso não trouxe qualquer argumento novo capaz de modificar a conclusão da decisão monocrática, que por isso a mantém por seus próprios fundamentos. Precedentes. 19. Negado provimento ao agravo interno.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, II, XXII, 150, I e II, 153, §4º, III, 158, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ÍNDICE DE VALOR ADICIONAL SETORIAL – IVA-ST. FORMA DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA PORTARIA/CAT N. 34/2018. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: INOCORRÊNCIA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1435927 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente